Tribunal: TJES
Processo: 5006774-15.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006774-15.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO LIRIO MARCIANO e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ambas as partes contra sentença que, em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a quitação de contrato de empréstimo, condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e à devolução de valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. O recurso do então consumidor foi considerado formalmente deficiente pela ausência de dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade no recurso do consumidor;
(ii) examinar a validade da contratação de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado, com análise do dever de informação e da configuração de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso do consumidor não enfrenta os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a alegar falsificação de assinatura e ausência de condenação em danos morais, o que não dialoga com os elementos da decisão. Essa falha caracteriza a ausência de dialeticidade, violando o art. 932, III, do CPC, razão pela qual o recurso não é conhecido.

Quanto ao recurso do banco, restou comprovado que o consumidor, idoso, foi induzido em erro ao contratar cartão de crédito consignado, quando sua intenção era contratar um empréstimo consignado. O banco não comprovou a utilização do cartão de crédito ou sua entrega ao autor, caracterizando a falha no dever de informação.

A prática de converter um empréstimo consignado em cartão de crédito consignado coloca o consumidor em desvantagem, contrariando os deveres de lealdade e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor, sendo mantida a nulidade do contrato.

Os danos morais são configurad
os diante dos descontos indevidos no benefício previdenciário de uma pessoa idosa, que precisou recorrer ao Judiciário para solucionar a questão, causando-lhe abalo psicológico e financeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto por JOÃO LÍRIO MARCIANO não conhecido.

Recurso interposto pelo BANCO BMG S.A. desprovido.

Honorários advocatícios majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme o art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente enfrente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

A contratação de cartão de crédito consignado, quando a intenção do consumidor é obter empréstimo consignado, configura vício de consentimento, sendo nula a avença pela falha no dever de informação.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, III; CDC, art. 39, I; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível, 014180091549, Rel. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 27/10/2020; TJES, Apelação Cível, 0025831-43.2019.8.08.0048, Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 25/08/2022; TJES, Apelação Cível, 0000599-09.2020.8.08.0011, Rel. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 05/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso interposto pelo consumidor e conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo Banco, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA
EX OFFICIO
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO INTERPOSTO POR JOÃO LIRIO MARCIANO

No caso dos autos, observa-se que a sentença impugnada julgou parcialmente procedente o pleito autoral: declarou a quitação do contrato, acolhendo parcialmente o pleito autoral ao determinar que a devolução seja calculada de forma simples, condenou a pagar indenização por danos morais – arbitrando o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) – e, por fim, deferiu tutela de urgência no bojo da sentença determinando a suspensão dos descontos mensais.

Todavia, os fatos e teses recursais apresentadas não guardam nenhuma relação com as razões de decidir, considerando que as razões recursais se relacionam com uma suposta falta de condenação em danos morais, fundamentando no sentido de que o Requerente não teria experiência em fazer financiamentos ou empréstimos e que teve sua assinatura falsificada.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando).

No presente caso, se encontra claramente caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais não dialogam nem com os fatos e nem com os fundamentos empregados na decisão impugnada, ou seja, não há o enfrentamento particularizado das razões de decidir, o que evidencia a ausência de dialeticidade recursal e, por conseguinte, a inobservância do requisito da regularidade formal.

Diante do
exposto, com amparo no art. 932, III, do CPC/
15
,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto
por JOÃO
LIRIO
MARCIANO
diante da ausência de sua regularidade formal
.

É
como voto.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado,
t
rata
m
-se de recurso
s
de apelação
cível
interposto
s
por
BANCO BMG S.A. E JOÃO LÍRIO MARCIANO
contra a r. sentença

proferida pel
o
D.
Juízo

da
1
ª Vara Cível

de

São Mateus
, que, nos autos da “
Ação Declaratória
de
Empréstimo
s
obre
a

RMC

c/c
Indenização
por
Danos Morais
”,
movida
por
JOÃO LÍRIO MARCIANO
em desfavor de
BANCO BMG S.A.
,

julgou parcialmente
procedentes os pedidos contidos na inicial

no seguinte sentido: “
DECLARO a quitação do montante de R$ 1.220,75 (mil duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) disponibilizado ao requerente com a consequente extinção do débito, referente ao contrato de n.º ADE 53233171. CONDENO a requerida ao pagamento do montante referente à diferença entre o valor creditado na conta bancária do requerente e as parcelas adimplidas até a cessação do desconto, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença, nos moldes delineados na fundamentação. O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada pagamento realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora
”.

Condenou ainda o banco requerido ao pagamento de danos morais na monta de R$3.000,00 (três mil reais).

C
onsiderando
que a parte autora sucumbiu em 1/3 (um terço) da pretensão e a parte requerida em 2/3 (dois terços), condenou,
por fim
, ambas as partes ao pagamento, na referida proporção, de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com a suspensão da exigibilidade das rubricas fixadas em face do requerente, por ser parte amparada pela gratuidade da justiça.

Irresignado, sustenta o consumidor em suas razões recursais (
ID
8051468), resumidamente, que:
(i) “o consumidor não contribuiu em nada para a operação, foi pego de surpresa ao perceber valor reservado em sua aposentadoria através do site meu inss”; (ii) “o apelante tem 66 anos de idade e tinha para si que o banco era uma instituição séria, local seguro para guardar economias, não tem trato nem experiência em financiamentos ou com empréstimos, pois nunca os fez, ao receber a notícia de que o réu tinha reservado margem em cartão de crédito teve um verdadeiro ataque de pânico, buscou a agência imediatamente o que nada adiantou”; (iii)
o requerente/apelante teve sua assinatura falsificada
e, por fim, que
(iv) “sofreu um grande abalo, com idade avançada sentiu-se roubada, foram dias e dias de sofrimento e medo até que a análise da contestação e dos extratos mês a mês demonstraram com a certeza que não haviam tido descontos, a Autora na sua pureza e inocência ainda teme a lesão”,
motivo pelo qual deve
ria
ser o banco condenado ao pagamento de danos morais.

Por sua vez, o Banco
BMG S.A
sustentou em suas razões recursais (ID 8051472), em suma, que: (i)
a parte apelada assinou livremente o contrato, afastando qualquer vício de consentimento ou defeito na prestação das informações; (ii) o contrato se encontra devidamente preenchido e assinado, sendo que em seu cabeçalho consta em letras garrafais que a referida contratação se refere a um
cartão de crédito consignado e
não a um contrato de mútuo como alegado em inicial;
(iii) a apelada realizou saques
de valor
que foi disponibilizad
o
na forma de transferência eletrônica direta, em sua conta corrente, conforme faz prova a TED anexa aos autos; (iv) nenhum elemento constante no banco de dados do apelante indica que houve estelionato ou fraude na contratação do cartão, não havendo que se falar, portanto, em qualquer ato realizado pelo apelante que tenha contribuído de alguma maneira para a ocorrência de eventos danosos ao consumidor; (v)
a
celebração do contrato discutido teve como pilar a livre manifestação de vontade das duas partes, pois a parte apelada não foi coagida a contrair dívida junto ao apelante
e, por fim, que

(vi) não houve qualquer conduta ilegítima do apelante, haja vista que, os descontos são provenientes da contraprestação do contrato celebrado entre as partes.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal do apelo interposto pelo Banco BMG S.A, passa-se à apreciação das teses recursais aduzidas.

Ao que se depreende, a então parte autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda
afirmando que o Banco requerido “havia transformado um empréstimo consignado anteriormente contratado com a instituição em um empréstimo relacionado à reserva de margem consignável – RMC”, o qual estaria sendo descontado indevidamente do benefício previdenciário do requerente desde outubro de 2018 “de maneira contínua e aparentemente sem fim”.

O
Banco requerido, por sua vez, sustentou que houve a efetiva contratação do cartão de crédito consignado, havendo ciência prévia da parte autora acerca do produto contratado e de suas cláusulas contratuais, não havendo que se falar em qualquer irregularidade na pactuação.

Decorrido o trâmite processual, sobreveio julgamento
do mérito,
tendo
o
d.
M
agistrad
o

a quo
julgado
parcialmente procedentes
d
os pleitos
autorais,

sob o fundamento
que,
embora
tenha ocorrido a contratação
,
a instituição financeira
aproveit
ou-se
da ignorância
da parte autora
para
obrigá-lo
a
aceitar o
produto diverso do solicitado,
além da violação do dever de
prestar informações adequadas e claras.

Cinge-se a controvérsia dos autos,
assim,
à apreciação da existência ou não de vício de consentimento (erro substancial) na contratação, pelo autor, de cartão de crédito consignado (e não apenas empréstimo consignado, como alega ter sido seu desejo), em razão da falha no dever informacional por parte do
Banco
.

Sendo incontroversa a contratação d
e empréstimo bancário pelo consumidor, fundamenta o banco apelante o pedido de reforma no fato de que “
o contrato foi efetivado em total consonância com as normas legais e regulamentares”, validamente realizada pelo apelado, que “expressou sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos”.

E
fetivamente, da análise da documentação acostada aos autos observa-se que
não foi comprovado pelo banco a efetiva utilização do cartão de crédito
ou sequer do seu
envio pela instituição financeira
e/ou
desbloqueio pelo consumidor.
Em todas as faturas anexadas aos autos pelo próprio banco recorrente
(ID 8051426) não é possível verificar algum desconto no cartão de crédito para além dos encargos do próprio cartão, o que evidencia que não houve utilização do cartão de crédito e corrobora as alegações efetuadas pelo consumidor
.

Em que pese
a contratação
acostada aos autos de forma expressa tratar de “termo de adesão cartão de crédito consignado”, no qual o autor anui com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, deve ser
novamente
destacado que não há nas faturas apresentadas nenhum uso do cartão de crédito (compras em estabelecimentos), a não ser
um
suposto “saque
autorizado”
, que, como demonstrado pelo próprio banco
é
, em realidade, transferência eletrônica para a conta do
consumidor
, o que indica que foi induzida em erro ao realizar o negócio pensando ter assumido empréstimo consignado e não empréstimo com margem consignável para cartão de crédito.

Assim, o
contexto dos autos atrela-se ao dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo certo que este Egrégio Tribunal tem decidido que "
não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista”
(TJES, Classe: Apelação Cível; 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020)

No mesmo sentido:

EMENTA CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMPOSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO ADEQUAÇÃO DOS JUROS DANO MORAL CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0003535-37.2017.8.08.0035 (035170030783), Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1.
Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que o apelante jamais utilizou o Cartão de Crédito Consignado BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros rotativos, por todos os meses, tornando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que o recorrente realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, sequer é crível, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, mais vantajos
a. 2.
Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. Precedentes.
3. Houve falha de transparência e no dever de informação da Financeira, e à vista das vedações do CDC em prol dos direitos do consumidor, e diante de ter sido desvirtuada a real intenção contratual do adquirente pela instituição financeira, mostrar-se-ia inválida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a qual ainda, configura venda casada, vedada pelo art. 39, I do CDC. Precedentes. 4. Nos limites dos pedidos autorais, resta prejudicado o pedido do autor de regularização da dívida, pois considerando que no curso deste processo o cumprimento da obrigação avençada em prestações sucessivas foi ocorrendo mensalmente, a dívida já se encontra regularizada e quitada, levando em consideração ainda o reconhecimento da abusividade do 2º Seguro Prestamista cobrado. Devem ser acolhidos os pedidos de cancelamento do cartão de crédito e dos respectivos descontos. 5. Com relação aos danos morais, o abalo experimentado, tendo o apelante sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recurso provido. Parcial procedência dos pedidos autorais. Ônus da sucumbência invertidos (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0025831-43.2019.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 25/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR CREDITADO EM CONTA CORRENTE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III - Na hipótese, a Recorrente não se desincumbiu da obrigação imposta no decorrer da instrução processual (inversão do ônus da prova) de comprovar que o Autor firmou o “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (Págs. 91/92), bem como o “TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” (Pág. 93), cujos documentos são imprescindíveis à validade da suposta contratação do “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, notadamente porque referidos documentos foram questionados pelo Autor, ensejando a aplicação do artigo 408, do Código de Processo Civil, cuja norma legal estabelece que “Cessa a fé do documento particular quando for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade”. [...] VII - Adequada a condenação em danos morais, inclusive, proporcional às especificidades do presente caso a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que se demonstra consentâneo, inclusive, com o arbitramento empreendido em julgados que tratam de causas símiles a destes autos. VIII - O valor de R$ 3.188,00 (três mil e cento e oitenta e oito reais), creditado na conta corrente do Autor deverá ser restituído, uma vez que a declaração de nulidade da avença enseja o retorno das partes ao status quo ante. IX - Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para determinar ao Autor que proceda à restituição da quantia creditada em sua conta bancária, no valor de R$ 3.188,00 (três mil, cento e oitenta e oito reais), mantendo incólume os demais capítulos da Sentença (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000599-09.2020.8.08.0011, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível, Data: 05/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – DEVER DE INFORMAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ÔNUS DA PROVA – ABUSIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva. 2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação e, considerando a inversão do ônus da prova, evidencia-se a violação do dever de lealdade e transparência e, portanto, a abusividade da contratação. 3. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001350-59.2021.8.08.0011, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Data: 24/05/2023)

Assim, deve ser mantida a r. sentença que reconheceu a nulidade da avença.

No que diz respeito aos danos morais, observa-se que,
de igual maneira,
restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa que sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato anulado, tend
o
que reivindicar seus direitos na via judicial.

Firme em tais razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por JOÃO LIRIO MARCIANO. Ato contínuo,
CONHEÇO
do apelo interposto por BANCO BMG S.A. e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados para
R$2.00000 (dois mil reais) unicamente em relação ao Banco recorrente
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso de
JOÃO LIRIO MARCIANO,
e
CONHECER
do apelo interposto pelo
BANCO BMG S.A.
e, no mérito,

NEGAR-LHE
provimento.